Tribunal: TJMT
Processo: 1019727-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE AFASTOU A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento de condições impostas caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, configurando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do embargante.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019727-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (EMBARGANTE), MARCELO DUARTE - CPF: 023.853.981-41 (EMBARGANTE), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXMOS. SRS. DESEMBARGADORES PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL), RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL), GILBERTO GIRALDELLI (3o VOGAL) E HÉLIO NISHIYAMA (7o VOGAL).

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES

E DE NULIDADE
INTERPOSTO
S

EM
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
PLEITO VISANDO
A

PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE
AFASTOU
A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
INVIABILIDADE
.

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR
.
RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento de condições impostas caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto
harmon
izado
,
configurando
falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do
embargante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade, com pedido de efeito suspensivo,
interpostos
por
Marcelo Duarte
contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, nos autos do Agravo de Execução Penal n. 1019727-42.2023.8.11.0000, por
maioria
, deu provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, nos termos do voto do relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, para determinar a regressão
do regime prisional
do embargante
para o

fechado.

Nas razões recursais vistas no ID 192635182, o embargante postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador Pedro Sakamoto, que, atuando como vogal, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo o regime prisional semiaberto, nos termos da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões
recursais que se encontram
no ID 193971668, postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID 195651169
,
oportunidade em que o Desembargador Rui Ramos Ribeiro

determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

Após a distribuição regimental, o embargante apresentou a petição vista no ID 196468684
,
reiterando o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
presentes
embargos, destacando que “
mesmo do trânsito em julgado do agravo em execução, o juiz das execuções penais da Comarca de Cuiabá/MT deu cumprimento ao acórdão proferindo decisão de regressão de regime e expedindo mandado de prisão em face do embargante. O mandado de prisão foi cumprido na última sexta-feira (24/11/2023)
.”

Na decisão prolatada no dia 19 de dezembro de 2023, foi acolhido
o pedido arguido pelo embargante para conceder o efeito suspensivo ao
presente
recurso
e determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor (
196535196
).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o
embargante
postula a prevalência do
voto vencido, da lavra d
o Desembarga
dor

Pedro Sakamoto
,

que
negou
provimento ao agravo
de
execução
penal
interposto pelo Ministério Público
, mantendo o regime prisional semiaberto

ao embargante
,
pelos

seguintes argumentos
:

[...]
Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0010684-08.2008.8.11.0006, acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando
Marcelo Duarte
e deixou de aplicar a regressão regimental, mantendo o regime semiaberto, em situação prisão albergue domiciliar, mediante a monitoração eletrônica.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o reeducando descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto e abandonou a execução penal e, designada audiência de justificação, não foi encontrado, permanecendo 12 anos em local incerto e não sabido, somente sendo possível a sua localização em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido em decorrência da regressão cautelar de regime.

Sustenta que o agravado tinha ciência das obrigações impostas ao novo regime, inclusive de comparecimento periódico e de informar eventual mudança de endereço, motivo pelo qual o fato de manter emprego lícito não se mostra suficiente para justificar a prática da falta grave, ressaltando, por fim, a gravidade do delito pelo qual foi condenado.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a prática de falta grave e determinada a regressão definitiva para o regime prisional fechado (Id. 180019662, pp. 275-280).

Iniciado o julgamento, o nobre relator deu provimento ao recurso ministerial, para reconhecer a falta grave e determinar a regressão do agravado para o regime fechado.

Contudo,
peço vênia para divergir do ilustre Relator.

Infere-se dos autos que o agravado
Marcelo Duarte
foi condenado à pena privativa de liberdade de
8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
, pela prática do crime de estupro de vulnerável por violência presumida (CP, art. 213,
caput
, c/c o art. 224, alínea ‘
a
’), em continuidade delitiva (CP, art. 71), no regime inicial fechado.

O agravado iniciou o cumprimento da pena em 9.7.2008 e, no dia 18.5.2011, foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto, oportunidade em que foi colocado em liberdade, mediante a assinatura de termo, pelo qual se comprometeu a cumprir as condições impostas, dentre elas a comprovação de exercício de atividade lícita, o comparecimento mensal em juízo e a obrigação de não alterar endereço sem a autorização prévia do juízo.

No entanto, colocado em liberdade, o reeducando compareceu em juízo somente nos meses de junho, julho e agosto de 2011. Certificado o descumprimento das obrigações impostas, o magistrado
a quo
designou audiência de justificação, ato que não se realizou em razão da não localização do agravado.

Em seguida, atendendo ao pedido do Ministério Público, em decisão proferida no dia 27.5.2015, o juiz das execuções regrediu cautelarmente o regime para o fechado e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, que foi cumprido somente no dia 26.7.2023.

Designada audiência de justificação, o agravado argumentou que, diante das dificuldades de conseguir emprego na cidade de Cáceres/MT e da oferta de labor lícito na capital mato-grossense, mudou-se para Cuiabá/MT com a sua família, ocasião em que compareceu à Cadeia Pública de Cáceres/MT para informar o novo endereço, o que, todavia, não foi trazido aos autos do processo executivo.

Alegou que acreditava que a sua situação processual estava regular, especialmente porque recebeu intimações do processo de pensão alimentícia da sua filha no seu atual endereço, mas jamais foi intimado para comparecer no juízo das execuções penais, destacando que sempre manteve emprego lícito e não se envolveu com a prática de delitos, ao contrário, durante esse período procurou órgãos públicos como DETRAN e delegacia de polícia para registrar extravio de documentos, fatores que demonstram a sua boa-fé.

A princípio, importante ressaltar que o abandono do regime semiaberto ante o descumprimento das condições impostas é considerado prática de falta grave e, portanto, pode demandar a regressão regimental e o estabelecimento de novo marco para a data-base dos benefícios da execução penal, com fulcro no art. 52, inciso II, da LEP.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência do impetrante contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EVASÃO. PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. À luz da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o cometimento de falta grave acarreta a interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime (Súmula 534/STJ). 2.
Reconhecido o cometimento de falta grave pelo reeducando, consistente em abandono do regime semiaberto, além da regressão de regime, foi estipulado novo marco para a contagem do tempo para progressão.
3. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 347.054/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
12.5.2016) – destaquei.

Não obstante, na hipótese, conforme pontuado na decisão agravada, as justificativas apresentadas pelo reeducando indicam que não agiu de má-fé, visto que acreditava que a sua situação processual estava regular, até porque o Poder Judiciário já o havia intimado no atual endereço, sendo certo que não foi exortado pelo juiz das execuções penais quanto às condições impostas, mormente porque foi colocado no regime semiaberto sem a realização de audiência admonitória.

De fato, conforme destacado na decisão agravada:

“
(...) é possível verificar que quando mudou seu endereço, o reeducando buscou melhor condição de trabalho e desde então não cometeu novo delito, bem como imaginava ter feito a comunicação necessária para a regularização de sua situação.

Ademais, ante as alegações de que estava com o novo trabalho, bem ainda de que estava recebendo intimações referentes à obrigação da prestação alimentícia para sua filha, entendo factível a ocorrência de confusão por parte do reeducando quanto à interpretação no aguardo do recebimento de comunicação referente ao seu cumprimento de pena.

Nesse sentido, deve ser dada credibilidade às informações apresentadas nesta ocasião, ponderando ainda que o recuperando prosseguiu sua vida com normalidade. Cito para tanto o registro de trabalho com carteira assinada e a realização de registro de boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia, situações estas que dão respaldo ao argumento de que poderia ser eventualmente comunicado acerca da continuidade do cumprimento da pena imposta.

Acrescento que, apesar da gravidade do fato que gerou sua condenação, transcorrido lapso temporal considerável desde o último comparecimento, bem como constatado que o reeducando prosseguiu normalmente com sua vida na presunção de que sua situação executória não possuía pendências, entendo que a exigência do comparecimento à unidade prisional seria medida drástica ao caso (...)
”.

Nesse ponto, é importante frisar que a aplicação da pena possui por finalidade não apenas a retribuição/punição ao mal causado pela ação delitiva e a prevenção da reincidência, mas também a ressocialização do indivíduo infrator, motivo pelo qual a execução penal deve resguardar os princípios da humanidade/fraternidade e a harmônica integração social do reeducando.

Dessa forma, conquanto o reeducando tenha descumprido as condições impostas ao regime semiaberto e ainda que tenham passados mais de 12 anos sem que comparecesse em juízo, entendo que as justificativas apresentadas denotam que ele agiu por desconhecimento e/ou falta de esclarecimentos sobre o regime prisional imposto e não para frustrar os fins da execução penal, motivo pelo qual deve ser mantido o regime prisional intermediário.

Por todo o exposto, com a devida vênia do eminente relator, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso e mantenho o regime prisional semiaberto, nos termos da decisão agravada.
[...]

Por sua vez,
o voto condutor do julgamento invectivado,
exarado pelo
relator
, Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
,
deu provimento ao recurso ministerial
para determinar a regressão de regime do
embargante
, justificando seu posicionamento
da seguinte
forma
:

[...]

Primeiramente, insta ressaltar que
o apenado cumpre pena unificada de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado
, conforme atestado de pena juntado aos autos. Ato contínuo, em 18 de maio de 2011 o agravado progrediu para o semiaberto, concedido mediante avaliação psicológica, tendo remido a pena por serviços diversos prestados. Entretanto, em 27 de maio de 2015 foi regredido cautelarmente para o regime fechado por não ter sido localizado no endereço fornecido, cumprido o mandado de prisão em 27 de julho de 2023, sendo que no dia 03 de agosto de 2023, em audiência de justificação, o apenado explicou a ausência e o juízo executivo a acolheu.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, a realidade dos autos demonstra que o condenado assinou o termo de compromisso de progressão de regime (ID 180019662, p. 116), em que foram definidas 11 (onze) condições para o ingresso no cumprimento de pena menos gravoso. Entretanto, aparentemente o agravado somente cumpriu com 02 (duas), quais sejam, exercício de atividade lícita e não cometimento de contravenção ou crime, deixando de demonstrar qualquer senso de responsabilidade que deveria nortear sua execução penal, mesmo sabendo que assim deveria proceder, pois foi cientificado devida e formalmente.

Ou seja, permaneceu 12 (doze) anos sem cumprir determinações judiciais, ainda que tenha trabalhado licitamente por vários anos e constituído família, mesmo sabendo que assim deveria fazê-lo, de modo que, como bem anotado pelo Ministério Público, o cumprimento da pena ou das mínimas condições impostas para os regimes menos severos se tornou mero detalhe. Assim, “bastou” que o apenado não fosse pego cometendo novo crime ou que arranjasse trabalho com carteira assinada para ver-se livre da pena devidamente imposta com as garantias constitucionais, pelo grave delito de estupro, de modo que a justificativa apresentada não se coaduna com os princípios que regem a execução criminal:

(...) ‘consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o
não cumprimento das condições impostas
por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado
caracteriza falta grave
(...)’ (
AgRg
no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 30/8/2019). (...) (
AgRg
no HC n. 807.288/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o provejo
, acolhendo a tese arguida. Via de consequência, determino a regressão do agravado ao regime fechado (art. 118, I da Lei de Execução Penal).

[...].

Não a
ssiste razão a
o
embargante
porque
,
na concepção deste
relator
, das provas amealhadas
no
s autos do

processo executivo de pena
e na audiência de justificação ficou comprovado que o
e
mbargante praticou falta grave no curso do cumprimento da
pena
imposta,
de modo que a melhor solução para este caso é a
quela adotada pelo
prolator do voto venc
edor
, Desembargador
Rui Ramos Ribeiro.

Isso porque,

o embargante
iniciou o cumprimento da pena em 9
de julho de
2008 e
,
no dia 18
de maio de
2011, foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto,
quando
foi colocado em liberdade, mediante a assinatura de termo, pelo qual se comprometeu a cumprir as condições impostas, dentre elas
:
a comprovação de exercício de atividade lícita, o comparecimento mensal em juízo e a obrigação de não alterar endereço sem a autorização prévia do juízo.

Portanto,

ao assinar
o referido
termo de compromisso,
o embargante

ficou
cient
e
de que o não cumprimento de quaisquer daquelas condições implicaria na revogação do benefício a ele concedido, culminando no seu retorno ao regime prisional fechado.
Dessa forma, c
umprido o dever de informação e obtido seu consentimento quanto aos deveres para a manutenção da benesse, a não realização da audiência admonitória não findou por prejudicar o entendimento do
embargante
acerca de suas obrigações para com a Justiça Criminal.

Pelo contrário
,
após ser
colocado em liberdade,
o embargante
compareceu em juízo nos meses de junho, julho e agosto de 2011
, antes de abandonar o cumprimento
da sua pena,
de modo que não pode alegar que não tomou conhecimento ou que não compreendeu as condições impostas
pelo Juízo das Execuções Penais
.

Registre-se
, ainda nessa senda
,

que

na
audiência de justificação o
embargante
argumentou que
,
diante das dificuldades de conseguir emprego na cidade de Cáceres e da oferta de
emprego
lícito
nesta

C
apital, mudou-se para Cuiabá com a sua família,
tendo
comparec
ido
à Cadeia Pública de Cáceres para informar
seu
novo endereço, o que, todavia, não foi
informado

nos
autos do processo executivo
de pena
.

Alegou
, ainda,

o embargante,
que acreditava que sua situação processual estava regular, especialmente porque recebeu intimações do processo de pensão alimentícia da sua filha no seu atual endereço, mas jamais foi intimado para comparecer
ao

J
uízo das
E
xecuções
P
enais, destacando
, ainda,
que sempre manteve emprego lícito e não se envolveu com a prática de delitos, ao contrário, durante esse período procurou órgãos públicos como Detran e
D
elegacia de
P
olícia para registrar extravio de documentos, fatores que demonstram sua boa-fé.

No entanto,
ainda que seja verdadeira a alegação do embargante de que
“comunicou”
sua mudança de endereço
na Cadeia Pública de Cáceres
,
não se pode perder de vista que
o simples fato de
ele
ter informado que
tem

emprego
em comarca diversa
daquela na qual cumpre pena
não autoriza a mudança de endereço sem a autorização prévia do Juízo das Execuções Penais.

Com efeito, aceitar que o embargante mude de endereço, sem qualquer respaldo da autoridade judicial competente, seria
concordar
que tome as rédeas da própria execução penal, isso sem contar que seria um incentivo ao desrespeito às decisões judiciais, situação que não pode ser admitida.

Se por um lado é certo que o Estado, sempre que possível, priorizará a permanência do reeducando na comarca em que têm emprego
e/
ou familiares, como forma de dar maior efetividade à sua ressocialização, por outro também é igualmente indiscutível que a condenação penal impõe ao condenado certa restrição de liberdade, de sorte que não é dado ao reeducando que cumpre pena em regime semiaberto ou aberto mudar de endereço sem obter autorização prévia do Juízo das Execuções Penais competente, apenas o comunicando
posteriormente
acerca do seu paradeiro, como forma de forçar a peregrinação do processo executivo de pena para todos os locais onde o penitente, ao seu alvedrio, decide fincar endereço.

O
embargante
precisa compreender, sobretudo, que cabe ao Juízo das Execuções Penais fiscalizar o correto cumprimento da sua pena e não pode ser sobreposto e atropelado pelas suas decisões unilaterais, como se o Poder Judiciário fosse mero expectador e carimbador das
suas
vontades
.
Afinal, a execução da pena imposta no processo penal não pode ficar, como de fato não está, na esfera de conveniências do
condenado,
sob pena de baldar sua finalidade.

Dessa forma, verifica-se que o embargante descumpriu as determinações que lhe foram impostas para o
regime semiaberto harmonizado
, demonstrando descaso com a execução penal e inaptidão para o retorno ao convívio em sociedade
, impo
ndo-se
, portanto, o reconhecimento da infração disciplinar
de natureza grave
,
por analogia ao
art.
50, V, da Lei d
as
Execuç
ões
Pena
is
, pois, embora inserido no regime semiaberto,
ele
gozava de benefício próprio do regime aberto.

Por conseguinte
, deve ser mantid
a regressão do embargante para o regime prisional

fechado
, conforme foi determinado pelo
prolator do
voto
vencedor
.

Posto isso,
nego
provimento
a estes embargos infringentes
interpostos por
Marcelo Duarte
, mantendo
o
voto vencedor exarado pelo relator, Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, que
deu
provimento ao agravo
de
execução
penal interposto pelo Ministério Público
, para determinar a regressão do regime prisional do embargante para o fechado.

É como voto
.

V O T O

1o V O G A
L

(
E X M O. S R.
D E S E M B A R G A D O R
P

E

D

R

O

S A K A M O T
O
)
-
D I V E R G Ê N C I A

Egrégia Turma:

Conforme exposto pelo eminente relator, trata-se de embargos infringentes opostos por
Marcelo Duarte
contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício, que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar a regressão do apenado para o regime fechado.

Com o presente recurso, o embargante pretende ver alçada à condição prevalente o voto minoritário, por mim proferido, que negou provimento ao recurso ministerial e manteve o regime semiaberto.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, proferiu voto negando provimento aos embargos a fim de que prevaleça o voto-vencedor, e a regressão para o regime prisional fechado.

Contudo,
peço vênia para divergir do ilustre Relator
e manter o voto que proferi por ocasião do julgamento do agravo em execução penal, reiterando, na integra, seus fundamentos,
in
verbis
:

“
Infere-se dos autos que o agravado
Marcelo Duarte
foi condenado à pena privativa de liberdade de
8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
, pela prática do crime de estupro de vulnerável por violência presumida (CP, art. 213, caput, c/c o art. 224, alínea ‘a’), em continuidade delitiva (CP, art. 71), no regime inicial fechado.

O agravado iniciou o cumprimento da pena em 9.7.2008 e, no dia 18.5.2011, foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto, oportunidade em que foi colocado em liberdade, mediante a assinatura de termo, pelo qual se comprometeu a cumprir as condições impostas, dentre elas a comprovação de exercício de atividade lícita, o comparecimento mensal em juízo e a obrigação de não alterar endereço sem a autorização prévia do juízo.

No entanto, colocado em liberdade, o reeducando compareceu em juízo somente nos meses de junho, julho e agosto de 2011. Certificado o descumprimento das obrigações impostas, o magistrado a quo designou audiência de justificação, ato que não se realizou em razão da não localização do agravado.

Em seguida, atendendo ao pedido do Ministério Público, em decisão proferida no dia 27.5.2015, o juiz das execuções regrediu cautelarmente o regime para o fechado e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, que foi cumprido somente no dia 26.7.2023.

Designada audiência de justificação, o agravado argumentou que, diante das dificuldades de conseguir emprego na cidade de Cáceres/MT e da oferta de labor lícito na capital mato-grossense, mudou-se para Cuiabá/MT com a sua família, ocasião em que compareceu à Cadeia Pública de Cáceres/MT para informar o novo endereço, o que, todavia, não foi trazido aos autos do processo executivo.

Alegou que acreditava que a sua situação processual estava regular, especialmente porque recebeu intimações do processo de pensão alimentícia da sua filha no seu atual endereço, mas jamais foi intimado para comparecer no juízo das execuções penais, destacando que sempre manteve emprego lícito e não se envolveu com a prática de delitos, ao contrário, durante esse período procurou órgãos públicos como DETRAN e delegacia de polícia para registrar extravio de documentos, fatores que demonstram a sua boa-fé.

A princípio, importante ressaltar que o abandono do regime semiaberto ante o descumprimento das condições impostas é considerado prática de falta grave e, portanto, pode demandar a regressão regimental e o estabelecimento de novo marco para a data-base dos benefícios da execução penal, com fulcro no art. 52, inciso II, da LEP.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência do impetrante contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EVASÃO. PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. À luz da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o cometimento de falta grave acarreta a interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime (Súmula 534/STJ). 2.
Reconhecido o cometimento de falta grave pelo reeducando, consistente em abandono do regime semiaberto, além da regressão de regime, foi estipulado novo marco para a contagem do tempo para progressão.
3. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 347.054/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
12.5.2016) – destaquei.

Não obstante, na hipótese, conforme pontuado na decisão agravada, as justificativas apresentadas pelo reeducando indicam que não agiu de má-fé, visto que acreditava que a sua situação processual estava regular, até porque o Poder Judiciário já o havia intimado no atual endereço, sendo certo que não foi exortado pelo juiz das execuções penais quanto às condições impostas, mormente porque foi colocado no regime semiaberto sem a realização de audiência admonitória.

De fato, conforme destacado na decisão agravada:

“
(...) é possível verificar que quando mudou seu endereço, o reeducando buscou melhor condição de trabalho e desde então não cometeu novo delito, bem como imaginava ter feito a comunicação necessária para a regularização de sua situação.

Ademais, ante as alegações de que estava com o novo trabalho, bem ainda de que estava recebendo intimações referentes à obrigação da prestação alimentícia para sua filha, entendo factível a ocorrência de confusão por parte do reeducando quanto à interpretação no aguardo do recebimento de comunicação referente ao seu cumprimento de pena.

Nesse sentido, deve ser dada credibilidade às informações apresentadas nesta ocasião, ponderando ainda que o recuperando prosseguiu sua vida com normalidade. Cito para tanto o registro de trabalho com carteira assinada e a realização de registro de boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia, situações estas que dão respaldo ao argumento de que poderia ser eventualmente comunicado acerca da continuidade do cumprimento da pena imposta.

Acrescento que, apesar da gravidade do fato que gerou sua condenação, transcorrido lapso temporal considerável desde o último comparecimento, bem como constatado que o reeducando prosseguiu normalmente com sua vida na presunção de que sua situação executória não possuía pendências, entendo que a exigência do comparecimento à unidade prisional seria medida drástica ao caso (...)
”.

Nesse ponto, é importante frisar que a aplicação da pena possui por finalidade não apenas a retribuição/punição ao mal causado pela ação delitiva e a prevenção da reincidência, mas também a ressocialização do indivíduo infrator, motivo pelo qual a execução penal deve resguardar os princípios da humanidade/fraternidade e a harmônica integração social do reeducando.

Dessa forma, conquanto o reeducando tenha descumprido as condições impostas ao regime semiaberto e ainda que tenham passados mais de 12 anos sem que comparecesse em juízo, entendo que as justificativas apresentadas denotam que ele agiu por desconhecimento e/ou falta de esclarecimentos sobre o regime prisional imposto e não para frustrar os fins da execução penal, motivo pelo qual deve ser mantido o regime prisional intermediário
”.

Convém reiterar que a execução penal não possui caráter meramente punitivo/retributivo, mas também visa a ressocialização e a erradicação da reincidência, dando ao apenado a oportunidade de mudar o seu comportamento e reintegrar-se ao meio social.

Vale lembrar ainda que, no caso
sub judice
, o embargante não foi submetido à audiência admonitória, mas apenas recebeu uma cópia da decisão que determinou a progressão para o regime semiaberto, na qual estavam listadas as obrigações a serem cumpridas no novo regime, dentre elas a de manter emprego lícito.

Nesse contexto, segundo informado pelo embargante na audiência de justificação, diante da dificuldade de encontrar emprego em Cáceres e existindo proposta de trabalho na capital mato-grossense, o embargante compareceu à Cadeia Pública de Cáceres para informar que precisaria se mudar para Cuiabá, oportunidade em que não foi devidamente orientado a procurar o juízo das execuções penais.

Além disso, na simplicidade do entendimento do apenado, o Poder Judiciário tinha plena ciência da sua alteração de endereço, especialmente porque ele recebeu intimações relacionadas ao processo referente à pensão alimentícia de sua filha, motivo pelo qual ficou aguardando o “chamamento” para eventual regularização da sua situação processual.

Assim não se mostra justo concluir que o embargante agiu “de acordo com as suas conveniências”, mas apenas não foi adequadamente orientado pelos servidores do estabelecimento prisional de Cáceres, local onde deveria periodicamente comparecer para “assinar” livro de presença, consoante determinado na decisão de progressão regimental.

Não bastasse, durante o período em que permaneceu em local desconhecido do juízo da execução penal, o embargante manteve emprego lícito e não voltou a se envolver com condutas criminosas, fatores que permitem concluir que agiu de boa-fé e não com deliberada intenção de frustrar a execução da pena.

Por todo o exposto, com a devida vênia do eminente relator, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso para manter o regime prisional semiaberto, nos termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024